Tribunal: TJMT
Processo: 1031087-11.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031087-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANTUIL LUCIANO CARDOSO - CPF: 064.888.036-20 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais. conta vinculada ao pasep. prescrição. termo inicial. data do saque. ciência inequívoca. inaplicabilidade da actio nata em caso de ciência imediata. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, decorrente de alegado desfalque em conta vinculada ao PASEP.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição deve corresponder à data do saque da conta PASEP ou ao momento posterior de alegada ciência efetiva do prejuízo; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, requerida pelo autor.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema 1.150 do STJ estabelece que a pretensão de reparação por desfalque em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, com termo inicial na data da ciência inequívoca do prejuízo.

4. A ciência inequívoca ocorre, em regra, no momento do saque, quando o titular tem acesso ao saldo disponível e pode constatar eventual divergência.

5. No caso, o saque ocorreu em outubro de 1993, e a ação foi ajuizada apenas em 2024, muito além do prazo prescricional.

6. A alegação de que a ciência dos desfalques somente se deu com a obtenção de documentos em 2020 não se sustenta diante da possibilidade de imediata verificação do valor no ato do saque.

7. Afastado o cerceamento de defesa, visto que a matéria foi decidida com base em questão prejudicial de mérito (prescrição), tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para ação de reparação por desfalque em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular realiza o saque e toma ciência do saldo disponibilizado. 2. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em questão prejudicial de mérito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANTUIL LUCIANO CARDOSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação De Obrigação De Fazer C/C Danos Materiais”
(Processo nº 1031087-11.2024.8.11.0041), ajuizada pelo ora apelante, contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral (cf. Id. nº 329824855).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de prescrição, argumentando que o entendimento da sentença viola a tese firmada no Tema 1150 do STJ. Aduz que o prazo prescricional não se inicia automaticamente na data do saque, mas apenas com o conhecimento efetivo do prejuízo, aplicando-se o princípio da actio nata, consolidado na Súmula 278 do STJ. Afirma que somente tomou conhecimento do prejuízo em 15/05/2020, quando recebeu os documentos solicitados ao Banco do Brasil, conforme protocolo nº 21516938, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo não submeteu a produção da prova pericial contábil, essencial para demonstrar os desfalques e a defasagem da conta PASEP. No mérito, defende a responsabilidade do Banco do Brasil pelos prejuízos causados aos titulares de contas PASEP, conforme Tema 1150 do STJ. Argumenta que configura dano moral o fato de o servidor público, após décadas de contribuição ao PASEP, descobrir que seu saldo foi corrigido de forma indevida e sem transparência (cf. Id. nº 329824856).

Em contrarrazões, o banco sustenta, em preliminar, a absoluta inexistência de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, as diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias, como no presente caso. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 329824860).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais.

Alega a parte Apelante que o termo inicial da prescrição não seria a data do saque das cotas do PASEP, mas sim o momento em que tomou conhecimento efetivo do prejuízo, em 15/05/2020, quando recebeu documentos solicitados ao Banco do Brasil. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o termo inicial da prescrição é a data do saque, quando o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

Em contrarrazões, o Apelado argumenta que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo que a produção de prova pericial seria um ato processual completamente inútil, pois a controvérsia central foi resolvida por uma questão prejudicial de mérito.

A preliminar suscitada, contudo, não merece prosperar.

O julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, questão prejudicial que torna desnecessária a análise do mérito propriamente dito. Sendo assim, a produção de prova pericial contábil para demonstrar eventuais desfalques na conta PASEP seria completamente inócua, uma vez que, reconhecida a prescrição, o direito de ação já estaria extinto pelo decurso do tempo.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, dispensa a produção de provas por entender que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação que discute eventual falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, especificamente se tal marco temporal seria a data do saque das cotas ou o momento em que o titular alega ter tomado conhecimento efetivo do prejuízo.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Verifica-se, portanto, que o prazo prescricional aplicável à espécie é decenal, conforme estabelecido no art. 205 do Código Civil, e o termo inicial para sua contagem é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A questão controvertida, portanto, reside na definição do momento em que se considera que o titular tomou ciência dos alegados desfalques. O Apelante sustenta que tal ciência só ocorreu em 15/05/2020, quando recebeu documentos solicitados ao Banco do Brasil. Já o Apelado defende que a ciência inequívoca ocorre no momento do saque, quando o titular tem acesso ao saldo disponível.

Analisando detidamente a questão, constata-se que a interpretação mais adequada do precedente vinculante do STJ é a de que a ciência inequívoca dos desfalques ocorre, em regra, no momento do saque das cotas do PASEP, quando o titular tem acesso ao saldo disponível e pode verificar eventual divergência em relação ao valor esperado.

Isso porque, ao realizar o saque, o titular toma conhecimento do montante que lhe está sendo disponibilizado, podendo, desde logo, constatar se tal valor corresponde ou não às suas expectativas. Caso verifique discrepância significativa, compete-lhe, a partir de então, buscar esclarecimentos e, se for o caso, as medidas judiciais cabíveis para resguardar seus direitos.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais pátrios, que têm aplicado o Tema 1150 do STJ no sentido de considerar o momento do saque como termo inicial da prescrição. A título exemplificativo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – PASEP - DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUALIZADA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA -TEMA 1150 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora em ação de reparação por danos materiais decorrentes de alegado desfalque em conta individual do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, considerando o termo inicial fixado no momento em que a parte autora tomou ciência inequívoca do saldo disponível na conta individual.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional decenal aplicável a ações contra o Banco do Brasil S.A. tem como termo inicial a ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

4. No caso concreto, verifica-se que a ciência do saldo disponível ocorreu em 01/10/1998, quando do saque total em virtude da aposentadoria, ultrapassando o prazo de 10 anos até o ajuizamento da ação em 09/08/2022.

5. A prescrição foi corretamente reconhecida na sentença de origem, estando alinhada aos precedentes desta Corte e ao posicionamento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional decenal em ações de responsabilidade civil contra o Banco do Brasil S.A., relativas a contas do PASEP, é o momento da ciência inequívoca do saldo disponível pelo titular da conta."

(N.U 1001986-36.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

Em julgado ainda mais recente, o mesmo Tribunal reafirmou esse entendimento ao estabelecer que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de prescrição, com base na tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz da ciência do titular sobre os valores existentes.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada no Tema 1.150 do STJ estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular da conta vinculada toma ciência do desfalque ou do último depósito.

4. No caso concreto, restou comprovado que o apelante realizou levantamento de valores em 07/03/2007, ocasião em que teve ciência do saldo disponível, marco inicial da prescrição.

5. O ajuizamento da ação somente em 13/09/2022 revela o decurso de mais de dez anos, caracterizando a prescrição.

6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada diante da inexistência de laudo pericial a ser esclarecido e da suficiência dos documentos constantes dos autos, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. A sentença foi proferida com base em prova documental objetiva e em tese vinculante firmada pelo STJ, afastando-se qualquer nulidade ou omissão relevante.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleito de indenização por desfalques em conta do PASEP é a data em que o titular realiza o levantamento dos valores e, com isso, toma ciência do saldo existente, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 355, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJMT, N.U 1003026-57.2024.8.11.0004 e N.U 1009085-73.2024.8.11.0000.

(N.U 1000923-52.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assentou que “a data de conhecimento da suposta lesão e, por consequência, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações indenizatórias é a data do levantamento do saldo existente e não o dia do acesso da parte ao extrato de movimentação da conta PASEP” (Acórdão 1846932, 07363763720218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024).

É importante ressaltar que, em situações excepcionais, a jurisprudência tem admitido que o termo inicial da prescrição seja a data em que o titular obtém os extratos detalhados da conta PASEP, desde que comprovado que somente nesse momento foi possível conhecer a extensão do dano. Nesse sentido, o TJDFT já decidiu que “a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo com extensão comprovadamente conhecida apenas quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP” (Acórdão 1852026, 07392437120198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024).

No entanto, no caso em análise, não há elementos que demonstrem que o Apelante somente poderia ter tomado conhecimento do alegado desfalque em 15/05/2020, quando obteve os extratos detalhados. Pelo contrário, conforme documentos que instruem os autos, o Apelante efetuou o saque de sua conta PASEP em outubro de 1993. Naquele momento, teve ciência inequívoca do valor creditado, podendo aferir eventual divergência em relação ao que entendia devido. A partir de então, competia-lhe buscar os extratos e documentos necessários para apuração do alegado desfalque.

Não se mostra razoável admitir que o termo inicial da prescrição seja postergado para o momento em que o titular, por iniciativa própria, solicita e obtém documentos detalhados sobre a conta, muitos anos após o saque. Tal interpretação tornaria a pretensão virtualmente imprescritível, pois ficaria ao arbítrio exclusivo do interessado definir quando começaria a fluir o prazo prescricional, o que contraria a própria finalidade do instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

Ademais, o princípio da “actio nata”, invocado pelo Apelante, estabelece que o prazo prescricional tem início quando nasce para o titular o direito de ação, o que, no caso em tela, ocorreu quando o Apelante, ao realizar o saque, constatou (ou poderia ter constatado) que o valor recebido era inferior ao que esperava.

Assim, tomando-se a data do saque (outubro de 1993) como marco inicial do prazo prescricional decenal, o direito de ação extinguiu-se em 2003. Entretanto, a presente ação somente foi ajuizada em julho de 2024, quando já ultrapassado por muito o prazo previsto.

Não prospera, portanto, a alegação do Apelante de que o termo inicial da prescrição seria a data em que recebeu os documentos solicitados ao Banco do Brasil (15/05/2020), pois tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto à alegação de que o Banco do Brasil teria dificultado o acesso aos extratos e documentos da conta PASEP, não há nos autos elementos que comprovem tal fato. Além disso, mesmo que houvesse, tal circunstância não teria o condão de postergar indefinidamente o início da contagem do prazo prescricional, pois, como já exposto, a ciência inequívoca do saldo disponível ocorre no momento do saque.

Por consequência, resta prejudicada a análise de qualquer outro pleito veiculado na exordial, inclusive eventual pedido de indenização por dano moral, tendo em vista que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

Por fim, no que tange ao mérito propriamente dito da ação, relativo à alegada má gestão do fundo PASEP e ausência de atualização monetária dos depósitos, tais questões não comportam análise neste momento, em razão do reconhecimento da prescrição, que constitui prejudicial de mérito.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante, conforme disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026